Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-83.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002857-83.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (APELADO), COOPERAGRI - COOPERATIVA AGRICOLA - CNPJ: 15.554.479/0001-85 (APELADO), ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA - CNPJ: 05.552.026/0001-66 (APELADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MARCELO MANFRIM - CPF: 058.814.788-51 (ADVOGADO), INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - CNPJ: 17.245.051/0001-86 (APELADO), MARCOS ANTUNES RODRIGUES - CPF: 275.694.896-91 (ADVOGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – TRANSPORTE DE ALGODÃO PLUMA - AUTO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - TRANSPORTADORA COMO FIEL DEPOSITÁRIA PARA AGILIZAR A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – EXECUÇÃO AJUIZADA PELO FISCO DE MINAS GERAIS – NOTAS FISCAIS NÃO EMITIDAS PELO TRANSPORTADOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ART. 54o DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1961 – DEVIDO PAGAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – PERDA DE LUCRO EM RAZÃO DE PENHORA MUITO SUPERIOR AO VALOR DA EXECUÇÃO - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MORAL - PREJUÍZO À IMAGEM DA EMPRESA -

NÃO DEMONSTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.

O fato de o magistrado
a quo
não ter mencionado na sentença os depoimentos das testemunhas, não caracteriza cerceamento de defesa, pois
a referida prova nada acrescentou que pudesse alterar o que os documentos dos autos comprovam.

Nos termos do art.
5o
da Lei Complementar no
87
/196
1
, a responsabilização do transportador somente é possível nas hipóteses de transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal ou de participação deste no não recolhimento correto do imposto, o que não ocorreu neste caso.

Se a t
ransportadora não é a emitente das notas fiscais relativas ao transporte das mercadorias e se não há prova de que concorreu de algum modo para as supostas irregularidades apontadas pela fiscalização, deve ser ressarcida pelo pagamento indevido da execução fiscal.

Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, não se admite presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação deverá se dar no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Ausente a prova do prejuízo, não há falar em danos materiais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
(REsp 1.370.126/PR)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora recorrente, condenando-a nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando cada parte vencedora com 4%.

A apelante alega que não deu causa ao problema verificado pelos fiscais de Minas Gerais e busca ser ressarcido pelos valores pagos.

Sustenta que houve
cerceamento de defesa,
pois os depoimentos na audiência de instrução que provam a culpa dos réus não foram levados em conta na sentença.

No mérito, diz que foi

multado em razão da nota fiscal emitida pelas recorridas ser fraudulenta, de modo que o fisco não considerou o referido documento e, conforme apurado, uma das empresas envolvidas na operação neste feito – COOPERAGRI - é uma empresa de fachada, de acordo com a diligência fiscal realizada.

Aduz que o transportador não pode ser responsabilizado pelas inexatidões dos documentos fiscais que acompanhavam as mercadorias transportadas.

Alega que no decorrer da ação de execução fiscal, foram penhorados R$ 506.519,12 distribuídos em 08 contas bancárias, os quais ficaram 15 dias bloqueados, o que levou a um prejuízo de 6,19% sobre essa importância, além de não poder pagar seus fornecedores na data certa, incidindo 2% referente aos juros e multas sobre os boletos em atraso, no total de R$ 10.121,00.

Também pleiteia R$25.000,00 por danos morais sob o argumento de que os fatos geraram violação aos seus direitos e perturbação de sua paz de espírito.

Requer o provimento do Recurso para determinar a restituição do valor pago pela penhora
online
na conta bancária do recorrente, devidamente atualizada, que perfaz a quantia líquida, certa e exigível de R$ 109.958,34, ao pagamento dos danos materiais de R$41.447,07, bem como danos morais.

Em contrarrazões, a INCOMFRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA suscita preliminar de não conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pleiteia o não provimento do apelo (Id 231889894-pág. 01/13.

Contrarrazões da ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA – EPP no Id 231889896-PÁG. 01/14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade

É sabido que
a peça
recursal

deve, necessariamente, expor, de forma objetiva e individualizada, os motivos pelos quais entende seja a decisão reformada ou anulada, em todos os seus aspectos. Na letra da lei, "os fundamentos de fato e de direito".

Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Jr.:

"A
dialeticidade manifesta-se como princípio fundamental dos recursos porque impõe aos recorrentes o dever de consignar, expressamente, as razões pelas quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada
.

Ponto de destaque é que
os motivos invocados pelo recorrente devem ser pertinentes com os temas decididos no pronunciamento a que se impugna
.

De tal sorte, haverá violação do princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, invocar-se somente fundamentos pertinentes ao mérito da causa, quando a sentença tenha extinguido o processo sem julgamento de mérito. (...)" (Recursos no Processo Civil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 44)."

Ocorre que a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, devendo, portanto, ser conhecido o Recurso.

Rejeito a preliminar.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A recorrente argui essa preliminar sob o argumento de que os depoimentos na audiência de instrução, que provam a culpa dos réus, não foram mencionados na sentença.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pela apelante
nada trouxe que não estivesse comprovado documentalmente nos autos.

Portanto, o fato de o magistrado
a quo
não ter mencionado os depoimentos das testemunhas na sentença não caracteriza cerceamento de defesa, pois
a referida prova não acrescentou nenhum fato que pudesse alterar o que os documentos mostram.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

Mérito

A autora, ora recorrente, empresa de transportes, relatou na inicial que prestou um serviço referente a um carregamento de 24.505 quilos de algodão em pluma da tomadora de serviço
ALGODOEIRA COTTON
, sendo remetente FERNANDO MAGGI SCHEFFER (posteriormente excluído do polo passivo da ação),
com destino à requerida COOPERAGRI, onde o recebedor seria a requerida INCOMFRAL
, conforme DACT – Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico anexo (Id 231889757-pág. 1).

A primeira nota fiscal foi emitida pelo Grupo Bom Futuro constando como destinatária a COPERAGRI (Id 231889758-pág. 1).

Foi acostado aos autos um pequeno contrato da compra e venda do algodão em pluma, safra 12/13, 26 toneladas, expedido em 26-05-2014, já incluso no preço o ICMS, IMA e FETHAB, no qual constava como comprador a COPERAGRI COOPERATIVA AGRÍOCOLA E VENDEDOR ERAÍ MAGGI SHEFFER E OUTROS (Id 231889758-pág. 02).

O terceiro documento, uma nota fiscal expedida pela COOPERAGRI, tendo como destinatária ALGODOEIRA COTON BRASIL LTDA (Id 231889759-pág. 1), também acompanhada do contrato de compra e venda de 27 toneladas aproximadamente de algodão em pluma, mesma origem, expedido em 04-06-2014, com a observação de que já estava incluso no preço o ICMS, IMA e FETHAB (Id 231889759).

O último documento trata-se de um DANFE n. 000189, expedido pela ALGODOEIRA COTTON com destino à INCOMFRAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA, cuja mercadoria é a mesma, algodão em pluma, com 24.505 toneladas, emitida em 06-06-2014, acompanhada do contrato firmado em 27-05-2014.

No Auto de Apreensão e Depósito n. 011300, consta que a mercadoria está em desacordo com nota fiscal hábil – Documentação fiscal inidônea (Id 231889762-pág. 01/02).

A autora, através de representante, assinou o
Termo de Depositário Fiel
para liberação do veículo, sob pena da entrega da mercadoria ficar comprometida.

Esse Termo permite ao transportador prosseguir a viagem sem a necessidade de aguardar o pagamento da antecipação tributária na entrada da mercadoria no Estado (Portaria no 114, de 27.02.2004).

Na diligência fiscal constatou-se a inexistência do estabelecimento da Ré COOPERAGRI no endereço especificado e, após análise, os fiscais concluíram que houve simulação de vendas, pois a referida empresa apresentou informações cadastrais falsas, conforme relatório anexo (Id 231889763-pág. 01/02).

Ocorre que o Estado de Minas Gerais ingressou com uma EXECUÇÃO FISCAL contra a autora em razão de irregularidade da nota fiscal, gerando ICMS, multa e juros sobre o valor da mercadoria, num total de R$99.045,82 (Id 231889764-pág. 1).

A ré Algodoeira Cotton indicou os advogados para defender a ora autora/recorrente na referida Execução Fiscal, (contrato de prestação de serviços e procuração anexos), e no decorrer da ação ofereceu como garantia um sistema de prensagem de algodão em pluma, fabricação maquinas Piratininga, avaliado em R$ 130.000,00 que a empresa Algodoeira Fibra Cotton Ltda tinha arrematado em leilão.

Entretanto, o Estado de Minas Gerais (exequente), não aceitou o bem indicado à penhora visto que não pertencia à executada RDM, mas à ALGODOEIRA COTTON. Formulou, então, o exequente, pedido de penhora online nas contas da requerente/apelante no valor da dívida atualizada R$99.045,82, o que foi deferido (Id 231889767-pág. 01/02, Id 231889769-pág. 01/02).

Foram bloqueadas importâncias de 08 contas bancárias da autora, num total de R$ 506.519,12, o que certamente lhe causou prejuízos e, segundo ela, comprometeu o fluxo de caixa da empresa, bem como pagamentos de fornecedores e funcionários.

Com a juntada da cópia do processo de Execução aos presentes autos, verifica-se que o advogado não se deu ao trabalho de opor Embargos à Execução, o que levou a transportadora apelante a pagar um débito que não era de sua responsabilidade, sendo a ação extinta diante do pagamento, visto que os valores penhorados da conta eram muito maior que aquele executado. Não foi discutido nesse processo a existência de culpa da ora apelante no caso.

Logo, o fato de o advogado contratado pela autora/recorrente naquele processo não ter tomado as medidas necessárias à sua defesa e o interesse da requerida ALGODOEIRA COTTON em oferecer à penhora uma máquina de sua propriedade mostra a ausência de responsabilidade da apelante na irregularidade constatada na nota fiscal

e sobre a dívida tributária (Id 231889765-pág. 01/03 e Id 231889766-pág. 01).

Transcorridos 3 anos e meio do início da Ação e 10 meses do bloqueio das contas, a autora continuou cobrando da Ré Algodoeira Cotton, por e-mail ou telefone, a resolução do conflito e o pagamento do valor da dívida tributária debitado indevidamente através de penhora online na sua conta bancaria, porém, nada foi feito (Id 231889771-pág. 01/03, Id 231889772-pág. 01/03, Id 231889773-pág. 01/02).

Nos termos do art.
5o
da lei complementar no
87
/196
1
, a responsabilização do transportador somente é possível nas hipóteses de transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal ou de participação deste no não recolhimento correto do imposto, o que não ocorreu neste caso.

A
ssim, se a t
ransportadora não é a emitente das notas fiscais relativas ao transporte das mercadorias e se não há prova de que concorreu de algum modo para as supostas irregularidades apontadas pela fiscalização, deve ser ressarcida pelo pagamento indevido da execução fiscal.

Quantos aos alegados prejuízos decorrentes da penhora de
R$ 506.519,12, a autora afirmou que no período de bloqueio, do dia 03-05-2017 a 18-05-17 (15 dias), ela deixou de ter uma margem de lucro de aproximadamente 6,19% sobre o valor bloqueado, conforme planilha anexa referente ao faturamento deste período, num total de R$ 31.326,07 aproximadamente.

Ocorre que o dano material tem de ser comprovado, não se presume. A alegada perda patrimonial da autora não restou demonstrada e não pode ser deferido com base em suposições. Seria necessário a apresentação de contratos já firmados que deixou de cumprir, prova das despesas não pagas, etc., ônus que lhe cabia.

No que tange ao pedido de dano moral, tratando-se
a vítima de pessoa jurídica, não possui honra subjetiva, o que afasta a possibilidade de ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, espeito próprio, etc.

A pessoa jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida em sua honra objetiva, exigindo-se a demonstração de abalo à sua credibilidade ou prejuízo às suas relações comerciais.
Apesar de ter havido o bloqueio de mais de meio milhão de reais de suas contas bancárias, ela não demonstrou que sua imagem ou credibilidade foi arranhada.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Logo, não poderá ser acolhido esse pedido.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para deferir a indenização correspondente ao valor pago pela autora na Ação de Execução Fiscal.

Diante da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com a divisão proporcional entre o número de partes integrantes do polo passivo da demanda, ou seja, 3%, visto que
FERNANDO MAGGI SCHEFFER foi excluído do polo passivo da ação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024